Tribunal: TJSP
Processo: 1002280-35.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Intempestividade do recurso de apelação da ré, pois interposto após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição – Não conhecimento do recurso interposto.

Não se conhece do recurso de apelação.